Tribunal: TJDFT
Processo: 0003280-44.2013.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REPARAÇÃO DOS DANOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DA VÍTIMA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. ANTERIOR À LEI N. 12.234/2010 E À LEI N. 12.650/2012. IRRETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. Não há falar em absolvição quando devidamente comprovada a autoria e a materialidade do delito.
2. Para a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados pelo crime, deve haver pedido deduzido pela vítima ou pelo Ministério Público e a comprovação do “quantum”, em atenção às garantias do contraditório e da ampla defesa.
3. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil(inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, “nomen iuris”, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE - STF; RHC 80411).
4. Inaplicável ao fato ocorrido em 2008 a inovação veiculada pela Lei n. 12.234/2010 que vedou qualquer termo inicial da prescrição da pretensão punitiva, com base na pena concreta, anterior ao recebimento da denúncia (artigo 110, parágrafo primeiro, Código Penal).
5. Aplicada pena de 1 (um) ano de reclusão, a prescrição se dá em 4 (quatro anos), conforme define o artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcorridos mais de 4 (quatro) anos entre a data do fato (2008) e o recebimento da denúncia (23-janeiro-2015), consumou-se a prescrição da pretensão punitiva.
6. Recurso desprovido. Prescrição reconhecida de ofício.